Tribunal: STF
Processo: ARE 1405257
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado: 



    “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA. DESCABIDA A CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVIÇO E DE CONTRIBUIÇÃO DURANTE O PERÍODO DE INOCORRÊNCIA DE ATUAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO MOMENTO DO IMPLEMENTO DE TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A APOSENTADORIA. DESCABIDA A CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (eDOC 15)



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (eDOC 21)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a existência de repercussão geral da matéria. Quanto ao mérito, aponta-se violação aos artigos 5º, XXXVI, e 40, §§ 1º e 5º, do texto constitucional. (eDOC 24)



    Nas razões recursais, aponta-se, em síntese, que “(...) apesar da requerente averbar vasto período de professora privada, o réu não contabilizou como atividade de magistério, pois ainda que informe ter averbado 3.988 dias para efeito de aposentadoria, em sua equivocada análise, interpretou vasto interstício como ‘diversas funções privado’ enquanto deveria constar como ‘Magistério INSS privado’” (eDOC 24, p. 9). 



    Aduz-se, ainda, que:



    “(...)



    Com o devido respeito, a interpretação do réu foi equivocada, porquanto ainda que essa seja a orientação para o magistério atual, não era à época do labor realizado. Vide que pela CTC vários são os dias trabalhados como professora entre 1986 a 1998 e que devem, efetivamente, ser contabilizado como magistério privado. 



    O que ocorre é que o réu se vale de interpretação constitucional atual para negar o direito conquistado no passado, violando até mesmo direito fundamental descrito no art. 5º, XXXVI. Ora, a exigência de que o magistério seja exercido em educação infantil e no ensino fundamental e médio só se tornou obrigatório a partir da Emenda Constitucional nº 20 de 15/12/1998 que alterou o § 5º, art. 40 da CRFB/1988”. (eDOC 24, p. 11; grifos no original) 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Isso porque o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte que se firmou no sentido de que não existe direito adquirido a regime jurídico, inclusive previdenciário, no qual aplica-se a legislação vigente a época do preenchimentos dos requisitos para aposentadoria. 



    Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS NS. 10.394/1970 E 14.016/2010. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO: INEXISTÊNCIA NA ESPÉCIE. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”. (ARE-AgR-ED, 1.337.278, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.5.2022; grifei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO INFERIOR AO LEGALMENTE EXIGIDO CONSIGNADO PELA ORIGEM. SÚMULA Nº 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE-ED-AgR 976.313, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.10.2022; grifei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Aposentadoria. Requisitos. Não preenchidos. 3. Tema 70. 4. Acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Negativa de provimento ao agravo regimental”. (ARE-AgR 1.092.364, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.5.2019; grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, IV, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente